Tribunal: TJSP
Processo: 2299256-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória – Agravante que se encontra no grupo de risco, por ser portadora de enfermidade crônica – Pretensão de que lhe seja garantido o teletrabalho durante a pandemia de Covid-19 – Tutela de urgência indeferida – Pretensão de reforma – Possibilidade – Presença dos requisitos legais (fumus boni juris e periculum in mora) – A agravante aparentemente se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória – Agravante que se encontra no grupo de risco, por ser portadora de enfermidade crônica – Pretensão de que lhe seja garantido o teletrabalho durante a pandemia de Covid-19 – Tutela de urgência indeferida – Pretensão de reforma – Possibilidade – Presença dos requisitos legais (fumus boni juris e periculum in mora) – A agravante aparentemente se enquadra nas disposições previstas no art. 6o, III, "c" c.c. arts. 7o e 8o, II, do Decreto no. 59.283/2020, além de haver recomendação médica de afastamento do trabalho presencial – Possibilidade, ademais, do trabalho remoto, garantindo assim a continuidade da prestação do serviço público, sem colocar em risco a saúde da agravante - Reforma da r. decisão - Recurso provido.